Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Constatada a existência de erro material, cabível os embargos para sua correção.
2. Embargos declaratórios acolhidos para correção de erro material, sem efeitos infringentes.